Tribunal: TJMT
Processo: 0054338-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054338-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ JAYNE RODRIGUES - CPF: 048.291.631-19 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (APELANTE), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), BEATRIZ JAYNE RODRIGUES - CPF: 048.291.631-19 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (APELADO), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), GUILHERME GEWEHR - CPF: 930.944.770-20 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0054338-90.2015.8.11.0041

APELAÇÃO N.
0054338-90.2015.8.11.0041

APELANTE:
BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

APELANTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

APELADO:
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A VULNERABILIDADE E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DOS AUTORES – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VICIO DO PRODUTO – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – SUBSTITUIÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

No caso concreto, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Na espécie, restou demonstrado o vício no produto, tanto pelo fato, incontroverso, de que foi entregue uma cadeira destra, quando o pedido foi de uma cadeira canhota, quanto pelo fato de que a adaptação realizada pela assistência técnica do fornecedor não foi eficaz.

Considerado que foram realizadas várias visitas da assistência técnica, como se vê das ordens de serviços juntadas, e, mesmo assim não foi sanado o problema da cadeira odontológica, tal fato enseja a substituição do produto.

Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte autora são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu.

No caso,

os transtornos relatados pela autora não se resumem ao vício do equipamento, mas também dizem respeito ao estresse pelo qual passou, enquanto dentista, em decorrência da dificuldade em atender seus pacientes, porquanto o produto adquirido para uso profissional não estava adequado, porquanto
o dissabor suportado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, a ensejar o dano moral indenizável.

Majorado o
quantum
indenizatório para quantia que se mostra mais razoável e adequada para a hipótese analisada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0054338-90.2015.8.11.0041

APELANTE:
BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

APELANTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

APELADO:
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Proc. referência:
- Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Lucros Cessantes no 0054338-90.2015.8.11.0041. Cód. 1067586 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues e por Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Lucros Cessantes

(cód.
1067586
), ajuizada por Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues
em face de
Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, consistente na troca da cadeira odontológica e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou as partes a pagarem, em igual parte, as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a quantia de R$5.000,00, acrescida do valor atualizado do bem objeto da lide, conforme a decisão integrativa proferida em sede de Embargos de Declaração.

APELAÇÃO
: os autores Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues sustentam que a entrega efetiva do produto deve ser considerada a partir de sua instalação, que somente se efetivou na data de 22.06.2015.

Aduz que a demora na instalação da cadeira odontológica gerou danos/lucros cessantes que se operam
in re ipsa
, pois deixou de auferir renda com a não entrega do produto adquirido.

Assim, pugna pela reforma de parte da sentença para condenar a parte requerida em lucros cessantes, bem como para majorar o valor da condenação por dano moral para R$15.000,00 (quinze mil reais), e ainda, reverter os ônus de sucumbência para que sejam arcados integralmente pela parte requerida.

Por sua vez, a requerida Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda. sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não ser a parte autora a destinatária final do produto.

Afirma a inexistência de vício no produto, porquanto não se justifica a sua substituição, porquanto fora entregue o produto correto, que
cabia aos Apelados informar aos assistentes técnicos, no momento da instalação da cadeira odontológica, que ela se destinaria ao uso por profissional canhoto.

Alega ainda a inexistência de ato ilícito dano e nexo causal a justificar a condenação por dano moral.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, ou, caso não for o entendimento, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral.

CONTRARRAZÕES:
a parte autora apresentou resposta ao recurso da requerida no Id.
77108952 – págs. 1-4, a parte requerida apresentou ao recurso dos autores nos números identificadores 77108953, 77108954 e 77108955.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0054338-90.2015.8.11.0041

APELAÇÃO N.
0054338-90.2015.8.11.0041

APELANTE:
BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

APELANTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

APELADO:
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues e por Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Lucros Cessantes

(cód.
1067586
), ajuizada por Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues
em face de
Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, consistente na troca da cadeira odontológica e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou as partes a pagarem, em igual parte, as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a quantia de R$5.000,00, acrescida do valor atualizado do bem objeto da lide, conforme a decisão integrativa proferida em sede de Embargos de Declaração.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes,
ajuizada por Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues
em face de
Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
, ao fundamento de que na data de 24.1.2015, efetuou um pedido à empresa requerida de uma cadeira odontológica com as seguintes especificações:
01 conjunto A2ia, 01 Kit suporte monitor, 01 braço extensor longo, 01 compressor 220v, 01 kavo vacum vp1 - 220v, 01 refletor LED +, 01 Kit sucção bomba a vácuo, Modelo Canhoto
, no valor de R$ 30.000,00, bem assim que ficou acordado que a cadeira seria entregue no prazo máximo de 101 dias, a contar da data do pedido, o que ocorreria por volta do dia 4 de maio de 2015, porém, conforme termo de entrega, o produto só foi entregue em 22 de junho de 2015, com aproximadamente 50 dias de atraso, e, além do mais, foi entregue uma cadeira destra e não canhota, conforme havia sido pedido.

Narra a petição, que entraram em contato com a ré, que mandou uma equipe técnica de assistência para tentar solucionar o problema, o que resultou numa improvisação (“gambiarra”), na medida em que todas as vezes que a autora afasta o braço extensor para os seus pacientes se sentarem ou saírem da cadeira a mangueira d’água se desprende e começa a vazar, causando-lhe constrangimentos e tornando necessária sua imediata intervenção.

Assim, ajuizou a ação em que pretende em sede de tutela antecipada, a troca da cadeira odontológica e, no mérito, a confirmação da tutela provisória de urgência, a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 42.030,00 e de dano moral, mais verbas de sucumbência.

Consta que o pedido de antecipação de tutela foi deferido para que fosse realizada a troca da cadeira.

Ao analisar o mérito da demanda, o Magistrado sentenciante confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, e afastou os lucros cessantes.

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

O cerne do apelo da parte autora é saber se cabe a condenação da parte requerida por lucros cessantes, bem assim se é o caso de majorar o valor da condenação por danos morais.

O cerne do apelo da parte requerida é saber se é caso de reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor da condenação por dano moral.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os apelos.

Inicialmente, constata-se que a parte autora adquiriu a cadeira odontológica para viabilizar a sua atividade profissional de dentista no consultório clínico.

Assim, não se verifica a relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor, pois a parte demandante não ocupa posição jurídica de destinatária final.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Para ilustrar:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...). 4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
” (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No caso, percebe-se pelo panorama fático e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, que a parte autora encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que a coloca em pé de desigualdade frente à fornecedora requerida.

Dessa forma, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Com efeito, o Código de Defesa de Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de produto, e pode o consumidor exigir a substituição, restituição do valor pago ou abatimento proporcional no preço sempre que o defeito importar na impropriedade do bem para consumo. Garante-se, também, a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes das relações de consumo.

Pois bem.

No caso concreto,
a parte alega que comprou uma cadeira odontológica na data de 24.01.2015, e que ficou estabelecida a entrega em até 101 (cento e um) dias, o que corresponderia à data de 04.05.2015, todavia, o produto somente foi entregue em 22.06.2015, com 50 (cinquenta) dias de atraso, e ainda, em desconformidade com as especificações do pedido, ou seja, comprou um produto para uso de pessoa canhota e recebeu uma cadeira para uso de pessoa destra, bem assim que foi feito a instalação pela assistência técnica autorizada, porém o produto ficou com defeito.

No que tange ao atraso na entrega, verifica-se
do Pedido de Compra n. 634879 (Id. 77108467 - pág. 6), datado de 24.012015, ficou estabelecido o prazo de 110 (cento e dez) dias, e não de 101
(cento e um) como
afirmado pela parte autora.

Dos documentos colacionados, tais como,
planilha de rastreamento da transportadora, declaração firmada pelo motorista responsável pela entrega e ordens de serviços
, extrai-se dos que o produto foi efetivamente entregue na data de 12.05.2015, conforme afirma a parte requerida, porquanto, não restou demonstrado o longo atraso, como assinalado pela parte autora.

De outro giro, em que pese não ter sido demonstrado o atraso na entrega do produto, é necessário perquirir se houve vício no produto.

De todo o processado, restou demonstrado o vício no produto, tanto pelo fato, incontroverso, de que foi entregue uma cadeira destra, quando o pedido foi de uma cadeira canhota, quanto pelo fato de que a adaptação realizada pela assistência técnica do fornecedor não foi eficaz.

Veja-se que na contestação a parte requerida alega que
“(...)
Em verdade, o equipamento adquirido existe: em MODELO ÚNICO (...) Para os clientes que desejam configuração canhota, os componentes são instalados do outro lado da cadeira. (...) O equipamento já é fabricado com furação própria para a inversão dos dispositivos supramencionados.
” (grifo no original - sic- Id. pág. 77108463 - págs. 6-7). As alegações são reproduzidas também nas razões do apelo, todavia, não merecem prosperar.

Observa-se dos documentos juntados com a contestação que existem duas versões da referida cadeira odontológica, notadamente do catálogo do produto que assim especifica:

“
Equipamento disponível nas versões destro e canhoto
” (Id. 77108471 - pág. 3) (destaquei)

Como se vê, o produto entregue não estava de acordo com as especificações do pedido, portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço.

E, mesmo que existisse apenas uma versão adaptável da cadeira, como insiste a parte requerida, a adaptação feita pela fornecedora não ficou satisfatória para a consumidora.

Veja-se que na própria contestação a parte requerida confirma que na data de 01.06.2015 “
o técnico esteve na clínica e constatou a falta de 4 peças, conforme demonstra a ordem de serviço (doc. 07) e protocolo de entrega n. 215726 (...). Em 18.06.2015 o técnico esteve novamente na clínica, conforme demonstra a ordem de serviço 00143494-0 (doc. 09).
Finalmente, em 22.06.2015 a INSTALAÇÃO foi finalizada, conforme comprova o PROTOCOLO DE ENTREGA de n.o 215726, devidamente assinado pelo cliente (doc. 08)
.
” (grifo no original - sic- Id. 77108463 - pág. 5).

Registra-se, a autora afirma que mesmo após a instalação e a adaptação realizada pelo fornecedor não conseguiu utilizar a cadeira de forma adequada, fato que não fora desconstituído pela parte adversa, ônus que lhe competia.

O Magistrado consignou:

“
A TESTEMUNHA TAMBÉM CONFIRMA A ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE ALGUMAS PEÇAS CHEGARAM COM DEFEITO E PRECISOU SOLICITAR E ESPERAR PELA REPOSIÇÃO DESSAS PEÇAS ANTES DE CONCLUIR A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PRODUTO, TENDO SIDO NECESSÁRIO IR AO CONSULTÓRIO DA AUTORA PELO MENOS TRÊS VEZES, BEM COMO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PROBLEMAS DE VAZAMENTO COM A MANGUEIRA D’ÁGUA, O QUE CONFIRMA AS ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS EM 13 DE JULHO E EM 3 DE AGOSTO DE 2015 APENAS PARA REPARO DESSE DEFEITO.

Em suma, em que pese ter havido a entrega do produto dentro do prazo ajustado, ele foi entregue diferente do que fora encomendado e pago, precisando ser adaptado, e ainda com peças defeituosas que precisaram ser substituídas, provocando atraso para sua efetiva utilização, o que justifica, inteiramente, a concessão da tutela provisória de urgência consistente na ordem de substituição do produto.
” (destaquei)

Logo, considerado que foram realizadas várias visitas da assistência técnica, como se vê das ordens de serviços juntadas, e, mesmo assim não foi sanado o problema da cadeira, tal fato enseja a substituição do produto, conforme fora determinado na decisão liminar pelo juízo
a quo,
e confirmada na sentença.

Dos lucros cessantes

A parte autora, aqui também apelante, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes no período de maio, junho e julho de 2015, sobre a alegação de não ter trabalhado em razão do produto defeituoso, contudo, os lucros cessantes, não podem ser presumidos, e não se caracteriza
in re ipsa
, conforme alegado.

O dano material é, pois, uma compensação pela diminuição sofrida no patrimônio do postulante, mas, para que haja condenação ao seu pagamento, os danos suportados devem estar efetivamente comprovados.

Os lucros cessantes correspondem aos ganhos que eram certos para a parte, mas que em razão de ato alheio, foram frustrados.

O Código Civil dispõe sobre as perdas e danos nos artigos 402 e 403, abaixo:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Em outras palavras, para o deferimento, é necessário encontrar nos autos prova objetiva de sua ocorrência, isto é, o prejuízo econômico deve ser efetivamente demonstrado, o que não ocorreu.

Além do mais, chega-se à ilação, considerados os documentos trazidos com a própria inicial, mormente as notas fiscais emitidas pela empresa de material de construção datadas de 08.05.2015 (Id. 77108455 - pág. 2-3, 77108456 - pág. 1), que a sala destinada ao consultório odontológico da parte autora, no mês de maio/2015 ainda estava em obras quando do recebimento da cadeira em questão, bem assim que conforme recibo também trazido pela autora, esta trabalhou em clínica de terceiro durante o todo o referido mês maio/2015.

E no que tange aos meses de junho e julho/2015 a parte autora não trouxe documentos para corroborar a alegada perda material, que baseada em estimativa de lucro.

Do dano moral

Com falado alhures, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. Na espécie, a falha na prestação de serviços é irrefutável.

Por sua vez, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, serve, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Destaque-se que o prejuízo de natureza moral deve suplantar os meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas, em razão de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, e que, por conseguinte, são incapazes de ocasionar dano passível de ressarcimento.

No caso,

os transtornos relatados pela autora não se resumem ao vício do equipamento, mas também dizem respeito ao estresse pelo qual passou, enquanto dentista, em decorrência da dificuldade em atender seus pacientes, porquanto o produto adquirido para uso profissional não estava adequado.

Verifica-se que o dissabor suportado pela autora ultrapassa os limites do mero aborrecimento.
Dessa forma, é de ser mantida a sentença na parte que consignou:

“Com relação ao pedido de danos morais, é assente o entendimento de que com o advento do Código de Defesa do Consumidor tal reparação, prevista no art. 5o, X, da Constituição Federal, foi erigida à condição de direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, VI, da lei consumerista, reforçada, aqui, pelo enquadramento na hipótese versada no art. 18, § 1o, I, da lei,
cabendo realçar que no caso em tela o equipamento (cadeira odontológica) foi adquirido como essencial para sua atividade profissional em seu primeiro consultório próprio, vindo a revelar-se, em poucos dias, num episódio de decepção, frustração e angústia, primeiro pela entrega de produto diferente do adquirido, depois pelo tempo de espera por uma resposta para a solução do problema, consistente em aguardar por peças de substituição às que chegaram com defeito e, ainda, pelos persistentes defeitos decorrentes da má instalação ou adaptação da cadeira para o uso por pessoa canhota, o que ultrapassa, seguramente, sentimentos de meros dissabores e aborrecimentos.”
(destaquei)

Assim, a meu ver, restou demonstrada a ofensa ao patrimônio moral da autora, a justificar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

De outro giro, no que diz respeito ao “q
uantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pela sentença, encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto deve ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange aos ônus de sucumbência, escorreita a sentença, não merece reforma.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso interposto por
Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues
, para
apenas para majorar a condenação arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nega-se provimento ao recurso interposto por Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021